Tribunal: TJPA
Processo: 0001419-64.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001419-64.2014.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: EMANUEL DE JESUS PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º; ART. 147, CAPUT E ART. 150, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO CONDENATÓRIO. Alegada existência de provas contundentes sobre a materialidade e autoria dos crimes em questão. Tese procedente. Depoimentos das testemunhas de acusação que, aliado ao Laudo de Exame de Corpo de Delito, comprova os crimes atribuídos ao apelando, ensejando sua condenação pelos delitos de lesão corporal e ameaça, todos em âmbito doméstico. Aplicada a suspensão da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal Brasileiro, a ser definido os contornos pelo juízo de primeiro grau, por ser o juízo mais próximo da causa. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e apelado
EMANUEL DE JESUS PEREIRA DE SOUZA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
DAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que absolveu o apelado da conduta criminosa que lhe foi atribuída descrita no
art. 129, § 9º e art. 147, caput, todos do

Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia

que
no dia 09 de dezembro de 2013, por volta das 12hs, na Passagem São Jorge, nº 59, Bairro do Condor, o apelado, Manuel de Jesus Pereira de Souza, agrediu a vítima, Edileia Rodrigues Figueira, com várias pauladas, no âmbito doméstico, provocando-lhe lesões, vindo também a ameaçar a mesma de mal injusto, quando armado de um terçado, disse que iria matar a ofendida..

Em razões recursais
, alega o Parquet que não só a materialidade dos delitos imputados ao denunciado está provada nos autos, como também a autoria de todos os crimes em questão, devendo a decisão absolutória ser reformada para condenar o recorrido por todas as condutas criminosas descritas na denúncia acusatória.

Em contra-razões
, o
recorrido

requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO ABSOLUTÓRA PROFERIDA NOS AUTOS
.

Alega a parte apelante que não só a materialidade dos delitos imputados ao denunciado está provada nos autos, como também a autoria de todos os crimes em questão, devendo a decisão absolutória ser reformada para condenar o recorrido por todas as condutas criminosas descritas na denúncia acusatória.

Analisando esta assertiva trazida à baila pela parte apelante, verifico que a mesma é desprovida de fundamento legal para que prospere, uma vez que provado de fato todo o crime em questão, inclusive com a autoria delitiva devidamente delineada à parte recorrente,
senão vejamos
:

A vítima, EDILEIA RODRIGUES FIGUEIRA, em seu depoimento em juízo, ID constante nos autos
, afirmou que na casa de sua mãe de criação, que é mãe biológica do denunciado, este, inconformado em ouvir a vítima chamar de mãe par sua genitora, começou uma discussão com a ofendida, tendo em certo momento o denunciado ido até a parte de trás do imóvel e pegado um pedaço de pau, vindo a desferir uma paulada com o objeto na cabeça da vítima, passando a espanca-la, em seguida, com esse mesmo pedaço de pau. Que o réu pegou um terçado e ameaçou a vítima de morte. Que a vítima conseguiu fugir do réu dizendo que iria à polícia. Que no caminho a vítima foi agredida novamente, só que desta vez foi pela filha do recorrido, que utilizando-se também de um pedaço de pau, lhe desferiu várias pauladas, inclusive uma no rosto que quebrou seu nariz. Que a vítima, na data do fato, encontrava-se operada quando apanhou do denunciado e de sua filha. Que quando era agredida, chegou a se urinar toda.

A testemunha, JOÃO DA CRUZ DE SOUZA, irmão do denunciado, disse ao juiz da causa,
que o denunciado realmente bateu bastante na vítima e que esta chegou a se urinar toda quando estava sendo agredida pelo apelado.

A informante, ROSÂNGELA DOS SANTOS PEREIRA, disse em juízo
, que não é verdade que seu pai, ora denunciado, tenha agredido a vítima, mas sim, que o mesmo apenas tentou tirar a ofendida de dentro da casa de sua avó, pois esta, na versão da declarante, estaria fazendo confusão dentro do imóvel, sendo que seu pai, utilizando-se de um pedaço de ripa, passou a tentar amedronta-la para que esta saísse da casa, o que acabou acontecendo, no entanto, do lado de fora do imóvel, a ofendida começou a provocar seu pai, fazendo com que a declarante tomasse suas dores e fosse pra rua brigar com a ofendida. Que a declarante afirma que seu pai não utilizou de nenhum terçado para ameaçar a vítima.

O denunciado, EMANUEL DE JESUS PEREIRA DE SOUZA, em seu depoimento em juízo
, negou ter agredido a vítima, n entanto, afirma que em certo momento utilizou-se de um terçado e um pedaço de ripa para tentar amedrontar a ofendida a sair do imóvel. Que sua filha é que teria ido para a rua brigar com a ofendida. Afirma também que seu irmão, testemunha dos autos, não viu no corrido, tendo chegado já no final da confusão.

Após analisar todas as provas constantes neste processo, vejo que a agressão afirmada pela vítima, assim como a ameaça que esta sofreu, foram provadas de forma clara nos autos, posto que inicialmente,
a materialidade encontra-se presente no laudo de exame de corpo de delito presente à ID 4336734
, onde é concluído que a ofendida sofreu várias lesões ocasionadas por instrumento de ação contundente.

No que tange a autoria do crime em questão
, entendo que aqui também foi deveras provado que o denunciado agiu contra a integridade física da vítima, fato este que também foi afirmado pelo próprio irmão do apelado, Sr. João da Cruz Souza, que, em juízo, disse que a vítima apanhou tanto do réu que chegou a se urinar toda.

O próprio acusado confirmou, em parte a denúncia acusatória, aduzindo que amedrontou (ameaçou) a vítima com um terçado e uma ripa, mas disse que fez isso apenas com o objetivo de que esta saísse de dentro da casa de sua mãe.

Ora, por tudo que dos autos consta, principalmente o laudo de corpo de delito e os testemunhos que coadunam com esse laudo, incabível a absolvição do acusado quando recheado o presente processo de provas contundentes que demonstram a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, merecendo, desta forma, ser reformada a decisão guerreada para um decreto condenatório, o que passo a fazer neste momento.

Assim posto, levando-se em consideração tudo que dos autos consta, dou procedência a denúncia ministerial,
CONDENO

o apelado
,
EMANUEL DE JESUS PEREIRA DE SOUZA, já identificado nos autos, como incurso nas condutas descritas nos art. 129, § 9º e art. 147, caput, todos do

Código Penal Brasileiro,
praticadas em âmbito doméstico, conforme aduzido na Denúncia acusatória.

Passo a dosimetria das penas pelos crimes a que foi condenado o denunciado.

CRIME DE LESÃO CORPORAL, PRESENTE NO ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais em seu desfavor;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: Circunstância neutra, conforme súmula 18 deste E. Tribunal de Justiça Estadual.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal possuir pena, em abstrato, de 03 meses à 3 anos de detenção, aplico como pena base a mínima legal prevista no referido tipo, qual seja, 03 (três) meses de detenção, haja vista as circunstâncias judiciais serem favoráveis, em sua totalidade, ao denunciado.

Por não existir nenhuma circunstância atenuante ou agravante da pena, bem como causas de aumento ou diminuição da reprimenda,
torno a mesma definitiva no importe de 03 (três) meses de detenção
, devendo esta ser cumprida em regime aberto.

Impossibilitada se mostra a conversão da pena corporal por restritivas de direito, uma vez que o crime perpetrado foi com violência, em âmbito doméstico, em face de uma mulher, além de ser proibida tal conversão, conforme Súmula nº 588 do STJ.

Percebo a possibilidade de aplicação da suspensão da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal Brasileiro, razão pela qual a aplico ao referido crime, devendo o juízo de primeiro grau definir os contornos da referida suspensão, por ser o juízo mais próximo à causa.

CRIME DE AMEAÇA, PRESENTE NO ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais em seu desfavor;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: Circunstância neutra, conforme súmula 18 deste E. Tribunal de Justiça Estadual.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, possuir pena, em abstrato, de 01 à 6 meses de detenção ou multa, aplico como pena base a mínima legal prevista no referido tipo, qual seja, 01 (um) mês de detenção, haja vista as circunstâncias judiciais serem favoráveis, em sua totalidade, ao denunciado.

Por não existir nenhuma circunstância atenuante ou agravante da pena, bem como causas de aumento ou diminuição da reprimenda,
torno a mesma definitiva no importe de 01 (um) mês de detenção
, devendo esta ser cumprida em regime aberto.

Impossibilitada se mostra a conversão da pena corporal por restritivas de direito, uma vez que o crime perpetrado foi em âmbito doméstico, em face de uma mulher, conforme Súmula 588 do STJ.

“
Súmula 588
-
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

.

Percebo a possibilidade de aplicação da suspensão da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal Brasileiro, razão pela qual a aplico ao referido crime, devendo o juízo de primeiro grau definir os contornos da referida suspensão, por ser o juízo mais próximo a causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU provimento
, condenado o apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, todos em âmbito doméstico, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos .
.

Belém,
02
de
setembro
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 08/09/2021